Tribunal: TJMT
Processo: 1019968-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019968-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES - CPF: 068.647.651-48 (PACIENTE), WENDERSON SILVA SOUSA - CPF: 061.989.081-94 (PACIENTE), JOAO PAULO DOS REIS DORINI - CPF: 070.511.081-82 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR GABRIEL LOPES DA SILVA - CPF: 633.243.663-80 (VÍTIMA), K. G. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019968-45.2025.8.11.0000

PACIENTE: JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES, WENDERSON SILVA SOUSA, JOAO PAULO DOS REIS DORINI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE EM RELAÇÃO AOS PACIENTES
WENDERSON
E
JOÃO PAULO
. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM SUA INTEGRALIDADE PARA JARDEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. DESCABIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR QUE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de três pacientes, contra decisão que manteve a prisão preventiva por homicídio qualificado e crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. A impetração foi parcialmente conhecida para dois deles [Wenderson e João Paulo] e integralmente para o outro [Jardel], mas denegada a ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de contemporaneidade nos fundamentos da prisão preventiva; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar a alegação de constrangimento ilegal decorrente da custódia cautelar; (iv) se a custódia preventiva afronta o princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3.1. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à subsistência dos fundamentos que a justificam, e não, unicamente, à data dos fatos delituosos.

3.2. A gravidade concreta da conduta, com envolvimento de facção criminosa e o
modus operandi
do delito, justificam a segregação.

3.3. A prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

3.4. A decisão de manter a prisão tem sido reavaliada pelo juízo de origem, sem alteração das circunstâncias fáticas.

3.5. A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não afronta o princípio da presunção de inocência quando devidamente motivada.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. A contemporaneidade da prisão preventiva se refere à persistência dos fundamentos que a justificam, e não à data do crime.”

“2. A gravidade concreta da conduta e o envolvimento em organização criminosa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar.”

“3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando lastreada em decisão motivada”.

“4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade do crime e da periculosidade concreta dos pacientes”;

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 222.938/AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no HC 996.338/CE, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgRg no RHC 207.561/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019968-45.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: SALVADOR FERREIRA DE SOUSA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTES: JARDEL JÚNIOR SANTOS GONÇALVES

JOÃO PAULO DOS REIS DORINI

WENDERSON SILVA SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JARDEL JÚNIOR SANTOS GONÇALVES
,
JOÃO PAULO DOS REIS DORINI
e
WENDERSON SILVA SOUSA
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n. 1002909-43.2023.811.0023, que manteve a prisão preventiva dos pacientes pela prática dos crimes de homicídio qualificado e do
primeiro
e
terceiro
pelos crimes dos artigos 12 e 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003, nos autos da ação penal n. 1002822-87.2023.8.11.0023.

A Defensoria Pública, assistindo aos pacientes, sustenta que a prisão preventiva “
não mais se sustenta diante do quadro processual atual”
, estando mais voltada “
à resposta institucional e ao clamor público do que a real necessidade de preservar o processo”
, configurando-se, no seu entender, verdadeiro constrangimento ilegal.

Em relação ao fundamento da garantia da ordem pública, verbera que a decisão constritiva se pautou, essencialmente, na gravidade abstrata do delito e “
em sua possível motivação ligada à atuação de facção criminosa”
, porém, não demonstrou “
o risco concreto e atual que decorra da liberdade dos pacientes”
.

No que tange à conveniência da instrução criminal, assevera que a justificativa de que “
a liberdade dos pacientes poderia comprometer o depoimento da companheira da vítima Higor e mãe da vítima Kennedy”
também não se conserva, uma vez que “
referida testemunha já foi ouvida, assim como todas as demais arroladas, tendo a instrução criminal sido devidamente encerrada, culminando na decisão de pronúncia”
.

Por fim, aduz que:
1
) a custódia preventiva é incompatível com o princípio da presunção de inocência e carece de contemporaneidade;
2
) é possível substituir o cárcere provisório pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 294223397].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 294421886].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 295848869].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou pelo parcial conhecimento do
writ
e pela sua denegação [doc. digital n. 296989382].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019968-45.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, curial salientar que este é o
segundo

habeas corpus
impetrado em favor de
WENDERSON SILVA SOUSA
, e o
terceiro
em favor de
JOÃO PAULO DOS REIS DORINI
.

No que concerne a
WENDERSON
, o
mandamus
(HC n. 1029957-46.2023.8.11.0000) foi denegado, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, em julgamento ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2024, cujo acórdão ficou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO CONSTITUCIONAL –
MÉRITO
: NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INVIABILIDADE DE TAL PROGNÓSTICO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – IRRELEVÂNCIA DE EXISTIREM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O pedido de habeas corpus se processa gratuitamente, inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício. É inviável debater a tese de negativa de participação em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[1]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023]
. O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.
Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão
. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43]”

Em relação à
JOÃO PAULO
, as ordens também foram denegadas, à unanimidade, em julgamentos ocorridos, respectivamente, nos dias 13 de fevereiro e 16 de abril de 2024, em decisões assim ementadas:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – IRRELEVÂNCIA DE EXISTIREM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inviável debater a tese de negativa de participação em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva [STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023]
.
Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão
. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PLEITO PREJUDICADO – PEÇA ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL DEMONSTRADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inadmissível a repetição de pedidos de habeas corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes fatos novos que possibilitariam, em tese, a reanálise deles
. Oferecida a exordial acusatória, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa.
A segregação cautelar não importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Desse modo, o limite do
mandamus
, no que tange aos pacientes
WENDERSON
e
JOÃO PAULO
, restringe-se à alegação da
ausência de contemporaneidade
do decreto de prisão preventiva; em relação a
JARDEL
, a impetração
deve ser conhecida em sua integralidade
.

A alegada falta de contemporaneidade
não comporta acolhimento
.

Embora os fatos delituosos remontem a data de 21 de outubro de 2023 e a prisão preventiva permaneça em vigor desde então, não há se falar na concessão de liberdade aos pacientes, uma vez que permanecem válidos os fundamentos originários da decisão.

Nesse contexto, destaca-se a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade dos pacientes
, evidenciada pela colaboração com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ na execução do delito.

Valho-me da decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT para elucidação dos fundamentos empregados no decreto constritivo,
verbis
:

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Civil (Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo/MT), figurando como indiciados JARDEL JUNIOR SANTOS GONÇALVES e WENDERSON SILVA SOUSA, presos em flagrante delito [...] e, ainda, de JOÃO PAULO DOS REIS DORINI [...].

Noticiam os documentos encaminhados que, em 20/10/2023, houve o homicídio do adolescente HIGOR GABRIEL LOPES DA SILVA (16 anos) e do bebê KENNEDY GABRIEL DA SILVA (01 mês de vida), vítimas de disparos de arma de fogo, em Peixoto de Azevedo.

Visando elucidar os fatos, consta que as diligências policiais se deram a partir de 22h47min do mesmo dia, logo após o crime e, durante a madrugada, a Equipe Policial colheu informações, chegando à conclusão de que se tratava de homicídio a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

Narra-se que a vítima Higor teria “caguetado” integrantes da facção criminosa e, por conta disso, teve sua morte decretada por Nickson Teylor Nicastro Silva, o qual ordenou ao autuado WENDERSON SILVA SOUSA que assim o fizesse.

Noticia-se que a ordem foi cumprida por WENDERSON SILVA SOUSA, JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES e JOÃO PAULO DOS REIS DORINI (disciplina do CV em Colíder), que juntamente com um indivíduo conhecido como ''Gongo'' (que ainda não foi preso) ficaram responsáveis pelo homicídio.

Consta que em posse das informações, em rondas, a Equipe Policial realizou a abordagem de WENDERSON SILVA SOUSA e JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES os quais, durante a entrevista, confessaram a autoria do homicídio a mando da facção criminosa, bem como informaram o local onde estavam as armas de fogo.

[...]

Além disso, consta dos documentos encaminhados que em entrevista com JARDEL, este informou que o autuado JOÃO PAULO reside no município de Colíder e foi para Peixoto de Azevedo para auxiliar no homicídio, tendo retornado para Colíder após isso, num veículo.

Assim, segundo o narrado, o autuado JOÃO PAULO foi localizado em Colíder e lá foi detido pela Equipe Policial local.

[...]

III DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

[...]

Em relação à garantia da ordem pública.

[...]

No presente caso, em decorrência de ter sido crime de mando, com indicação de atuação do Comando Vermelho (consequência de “caguetagem”), encontra-se fundamento concreto - e em potencial - para risco à comunidade inserida no meio deste cenário e desta dinâmica de execução de pessoas a partir de ordem de Organização Criminosa.

[...]

Quanto à conveniência à instrução criminal.

[...]

Em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade dos representados põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade e integridade a presença da companheira de Higor (e mãe de Kenedy), a qual é, neste momento, testemunha (em sentido amplo) que se mostra relevante.

[...]

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação às pessoas representadas, sendo o caso de ser decretadas as prisões preventivas, isso com fundamento na conveniência para a instrução criminal e na garantia da ordem pública.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para conveniência para a instrução criminal e para garantir a ordem pública, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES e WENDERSON SILVA SOUSA”

O Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que “
a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
”
[1]
[STF, HC N. 222.938/AgR. Relator Ministro Roberto Barroso. 1ª Turma. Julgado em: 22/3/2023. DJe: 27/2/2023].

Sobre o tema, colaciono ainda julgados da Corte Cidadã,
verbi
s:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, com base em elementos concretos que indicam a participação do agravante em organização criminosa [...]
A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem
[...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 996.338/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

“[...]
A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam e não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos que justificaram a custódia cautelar ainda persistem
. A prisão preventiva foi adequadamente motivada no risco de reiteração criminosa e na necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, sendo que conclusão diversa a respeito dos indícios de autoria demanda o reexame fático-probatório inviável na via eleita. [...]”
(AgRg no RHC n. 209.390/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

De mais a mais, as prisões preventivas dos pacientes foram reanalisadas nas seguintes datas: (
a
) 9 de dezembro de 2023; (
b
) 9 de fevereiro de 2024; (
c
) 26 de abril de 2024; (
d
) 24 de julho de 2024; (
e
) 23 de agosto de 2024; (
f
) 23 de outubro de 2024, oportunidade em que a autoridade coatora as manteve sob o argumento de
inexistirem fatos novos
que modificassem os fundamentos do decreto prisional originário.

Empós, no dia 4 de fevereiro de 2025, quando da pronúncia dos pacientes, o juízo singular consignou que:

“No mais, a manutenção da prisão preventiva deve ser dar em razão da garantia da ordem pública, especialmente porque o acusado cometeu crime com elevado grau de reprovabilidade e brutalidade.

Inclusive, os denunciados foram teoricamente incursos em delitos que possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o estatuído no artigo 313, inciso I do CPP, aliando-se à fundamentação supra para concluir pela necessidade de decreto da custódia cautelar do acusado.”

De fato, a
gravidade concreta da conduta
, consistente no
modus operandi
utilizado na prática delitiva – homicídio praticado em concurso de pessoas, em desfavor de um adolescente e seu filho de 1 (um) mês de vida, no qual foram alvejados por aproximadamente 12 (doze) disparos de arma de fogo –, aliado aos indícios de os pacientes terem ligação com a Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’, são fundamentos idôneos para a manutenção das prisões preventivas para
garantia da ordem pública
.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, pronunciou-se no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do agente – sobretudo por integrar Organizações Criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva
[2]
.

Estabelecidas essas premissas, não se verifica, neste
iter processual
, motivo forte que justifique a revogação da prisão cautelar e nem a substituição dela por medidas cautelares diversas, haja vista que a manutenção da custódia preventiva encontra respaldo na
garantia da ordem pública
, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal. Confira-se:

“[...] As medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública dada a periculosidade do agravante e a gravidade dos crimes imputados. IV. Dispositivo e tese [...] 3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a periculosidade do agente e a gravidade dos crimes são elevadas [...]”
(AgRg no RHC n. 207.561/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante. IV. Dispositivo e tese [...]”
(AgRg no RHC n. 208.466/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

“
[...] A possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) foi corretamente afastada, tendo em vista a periculosidade do recorrente e a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública. IV. Dispositivo 12. Recurso em habeas corpus desprovido”
(RHC n. 200.617/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Necessário esclarecer ainda que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...] a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023)

Nessa mesma toada, trago precedente do Pretório Excelso:

“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]”
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente a impetração e, na parte conhecida,
DENEG
O
a ordem impetrada em favor de JARDEL JÚNIOR SANTOS GONÇALVES, JOÃO PAULO DOS REIS DORINI e WENDERSON SILVA SOUSA e, de consequência, mantenho as custódias cautelares decretadas pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020.

[2]
Conf. AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023; RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025